Tribunal: TJPA
Processo: 0032946-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032946-77.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA FREITAS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do agravante, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. O agravante sustenta inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, imputando a falha ao corréu Banpará, com fundamento no art. 14, § 3º, II, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade do agravante pela inscrição indevida da consumidora nos cadastros de inadimplentes, mesmo diante da alegação de falha cometida por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

4.

A prova documental indica que o agravante foi notificado por duas vezes sobre o pagamento da dívida pela consumidora e, ainda assim, manteve a cobrança indevida e procedeu à negativação de seu nome, caracterizando conduta negligente.

5.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do prejuízo sofrido pela vítima, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A decisão monocrática corretamente reduziu o valor da indenização para R$ 5.000,00, observando o princípio da proporcionalidade em relação ao valor da dívida original e à jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada culpa exclusiva de terceiro, o que não se verifica no caso de negligência na análise de informações sobre o adimplemento da obrigação.

2.

A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) (g.n);

STJ, AgInt no REsp n. 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13/08/2020

TJPA, Apelação Cível n. 0000079-02.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª TDP, julgado em 10/05/2021

TJPA, Apelação Cível n. 0001230-18.2010.8.14.0005, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª TDP, julgado em 25/02/2019

TJPA, Apelação Cível n. 0036760-29.2015.8.14.0301, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª TDP, julgado em 26/05/2025;
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão monocrática de id. 17304795 proferida pela então Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, contudo, o reconhecimento de responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos causados à consumidora Maria de Fátima Freitas Pinheiro.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços de sua parte, pois a negativação do nome da parte autora teria decorrido de ato exclusivo de terceiro — no caso, o Banpará —, que não repassou corretamente o valor pago pela autora. Defende, portanto, a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano moral, requerendo o total provimento do recurso de apelação, com o consequente afastamento da condenação por danos morais.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que restou evidenciada a falha do agravante, que deu continuidade à cobrança indevida e procedeu à negativação do nome da consumidora, mesmo após ter sido devidamente informado do pagamento da dívida, com apresentação de comprovantes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Superada a fase preliminar, passo ao exame do mérito.

O recurso insurge-se contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do ora agravante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no entanto, o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco Volkswagen S/A pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

No mérito, o agravante alega ausência de responsabilidade, sustentando que a negativação foi decorrente de ato exclusivo de terceiro (Banpará), que não teria repassado os valores pagos pela autora. Fundamenta seu pedido no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, tal argumentação não merece acolhimento.

Conforme evidenciado nos autos, a consumidora comunicou por duas vezes, em 07/02/2013 e 14/03/2013, ao Banco agravante, por meio de correspondência eletrônica (ID 4250684 - Pág. 25), o pagamento da parcela em discussão, anexando inclusive o respectivo comprovante. A instituição financeira não impugnou de forma eficaz essas comunicações.

Apesar de notificado, o agravante persistiu na cobrança e, em 20/05/2013, procedeu à negativação do nome da autora, caracterizando conduta omissiva e culposa, reveladora de falha na prestação do serviço e geradora de constrangimento indevido à consumidora.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço. Somente se exime dessa responsabilidade se comprovar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro — o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Ainda que se invoque a culpa do Banpará, o Banco agravante teve ciência do adimplemento e deixou de adotar as providências necessárias para evitar a continuidade da cobrança indevida, atraindo para si a responsabilidade pelos danos causados.

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto no STJ quanto neste Egrégio Tribunal, é no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração do efetivo abalo sofrido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).(g.n).

EMENTA:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1) Nos casos de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. Precedentes do STJ.2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000079-02.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2021 ).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001230-18.2010.8.14.0005 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2019).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Portugal Comércio de Produtos Descartáveis Ltda. contra decisão monocrática que conheceu da Apelação e lhe deu parcial provimento, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00, mantendo os demais termos da sentença. A Agravante sustenta que permaneceu com seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por seis anos, sofrendo prejuízos irreparáveis, e requer a manutenção do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na decisão monocrática deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta da Agravada e o período prolongado de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento indevido da parte lesada.

A decisão monocrática seguiu jurisprudência consolidada desta Corte e de outros tribunais, fixando o valor dos danos morais em R$5.000,00, montante compatível com casos análogos.

A Agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
quantum
indenizatório por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais está alinhado à jurisprudência em casos análogos
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 29.03.2022.

TJ-RJ, Apelação nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível, julgado em 12.05.2021.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21.01.2021.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036760-29.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/05/2025 )

Nesse contexto, a decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, tendo ainda reduzido de forma razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado na sentença, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os parâmetros usualmente aplicados em casos semelhantes.

Não havendo elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção
.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente os termos da decisão monocrática de id. 16912181 que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025